Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. FINANCIAMENTO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO FINANCIADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALORAÇÃO.
I – A fornecedora do crédito, que possibilitou à consumidora adquirir os móveis planejados, que não foram integralmente entregues, tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Rejeitada a alegação.
II – Comprovada a parceria existente entre a instituição financeira e a prestadora do serviço que executaria os móveis planejados adquiridos, e a coligação entre os contratos, ambas respondem solidariamente por eventuais danos causados à consumidora, art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, e art. 54-F, § 2o, todos do CDC.
III – A indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes torna incontroversa a lesão moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. desprovida.